Tribunal: STF
Processo: HC 234971
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandro Rufato em favor de Marcelo Gomes decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no ARESP 2.274.125/PR , assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.” (eDOC 17, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, foi denunciado pela prática dos crimes dos art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.



    Aduz que, “o paciente opôs embargos de declaração questionando a ocorrência da reformatio in pejus, uma vez que a sentença de primeira de instância condicionou o início da fase do Júri à preclusão/trânsito em julgado da decisão de pronúncia”. (p. 3)



    Alega que, “a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, em caráter LIMINAR é medida que se ajusta perfeitamente ao caso em tela, não havendo nenhuma razão ou justificativa para a submissão imediata do paciente ao Tribunal do Júri antes de preclusa/transitada em julgado a decisão pronúncia, estando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora”. (p. 6)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja submetido ao Tribunal do Júri apenas após a preclusão/trânsito em julgado da sentença.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compressão da controvérsia colho do ato coator:



    “O agravo em recurso especial não reúne condições de admissibilidade, pois não foi concretamente impugnado o fundamento da decisão agravada. 



    No caso, a Corte de origem não admitiu o recurso especial devido à incidência da Súmulas n. 7 e 83/STJ, destacando-se que ‘o pretendido reexame das premissas e conclusões adotadas pelo Colegiado, acerca dos requisitos para encaminhamento do Recorrente ao julgamento pelo Júri popular é vedado nos termos da súmula 7 do STJ, ante a perspectiva de revolvimento fático-probatório, além de implicar aprofundamento inoportuno sobre os fatos em sede preambular de pronúncia’ (fl. 1.303-1307). 



    Nas razões do agravo contra essa decisão, o Agravante não impugnou satisfatoriamente os fundamentos de inadmissão. 



    Com efeito, o Agravante alegou genericamente que o recurso especial prescindiria do reexame de provas. Porém, não se demonstrou concretamente como seria possível, sem rediscutir de maneira aprofundada cada uma das provas examinados no acórdão estadual, afastar a conclusão da instância ordinária no sentido de que há indícios suficientes acerca da possível prática do delito de homicídio doloso qualificado pelo Recorrente. 



    Como se sabe, ‘para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa’ (AgRg no AREsp 1.750.146/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).



    [...]



    Em razão de o Agravante não ter rebatido concretamente o fundamento empregado pela decisão agravada, não é possível o conhecimento do agravo, conforme se extrai da Súmula n. 182/STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial. ” (eDOC 17, p. 1 - 4)



    Verifico que a decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência desta corte.



    Acrescento que para se entender de forma diversa e adiar o tribunal do júri até o trânsito em julgado conforme requer a defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo de pronúncia, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 210.299 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de pronúncia. Alegada fragilidade nas provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Inexistente. Verifica-se que tanto o Juízo a quo quanto o TJRJ, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.478 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2021)



    Ou seja, para se entender de forma diversa, seria necessário uma revisão dos autos de forma a suprimir a competência das instâncias anteriores, providência inviável neste momento processual.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente